Tribunal: TJES
Processo: 5000803-42.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000803-42.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE
RECORRIDO: EDUARDO SOUZA NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000803-42.2019.8.08.0030

Recorrente: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

Recorridos: EDUARDO SOUZA NASCIMENTO, CHRISTIANE SAMPAIO DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE VACINAÇÃO GRATUITA DO MUNICÍPIO DENTRO DO HOSPITAL FILANTRÓPICO RECORRENTE. PEDAÇO DA AGULHA DEIXADA NA PERNA DO RECÉM-NASCIDO APÓS A VACINAÇÃO. PARCERIA/CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO SOCIAL. RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA DOS PROCEDIMENTOS NO NOSOCÔMIO. ATO ILÍCITO QUE CONFIGUROU DANO MORAL INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o fundamento de que o recém-nascido, filho dos recorridos, foi vacinado no dia seguinte ao seu nascimento, dentro das instalações do hospital recorrente, momento em foi esquecido um pedaço da agulha fixada na perna da criança. O magistrado reconheceu o ato ilícito e condenou o nosocômio ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada demandante.

2. Em recurso inominado, o recorrente argumenta que houve culpa exclusiva de terceiros, na medida em que o procedimento de vacinação é do Sistema de Saúde do Município e foi realizado pelos profissionais de enfermagem da municipalidade. Subsidiariamente, pediu a redução da indenização.

3. Pois bem.
Ab initio
, cumpre ressaltar que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Trata-se o recorrente de hospital filantrópico, que é uma instituição privada, porém sem fins lucrativos, que possui contrato com o sistema público para prestar atendimento aos pacientes do SUS. Nesse caso, presta serviço público social, custeado (parcialmente) por recursos públicos, estando sujeito às regras que tratam da responsabilidade civil do Estado. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1º-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1.(...) 6. Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4º, § 2º, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único – o SUS –, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos. 7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6º do art. 3º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde). 8.
Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social
. 9.
A participação complementar da iniciativa privada – seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais – na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
. 10. Hipótese em que tem aplicação o art. 1º-C da Lei 9.494/97, segundo o qual prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. (...)
(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.771.169 - SC (2018/0258615-4). RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data do julgamento: 26 de maio de 2020).

4. Volvendo ao caso em análise, o programa de vacinação decorreu de um serviço público de saúde, prestado pelo Município de Linhares, porém em parceria/convênio com o hospital recorrente, estando ambos comprometidos com as normas do Sistema Único de Saúde-SUS. Embora não integrante do quadro de profissionais de saúde do hospital, a enfermeira do município encontrava-se nas dependências do nosocômio, prestando um serviço público, sobre o qual o recorrente tinha o dever de fiscalizar se estava sendo realizado com eficiência e segurança aos seus pacientes.

5. Em que pesem os argumentos da informante trazida pelo recorrente em audiência de instrução, não há elementos de prova categóricos a revelar se houve vício do material (agulha que se desprendeu da seringa) ou da prestação do serviço. Ainda assim, pelo ato ilícito, que ocorreu sem a devida atenção com o procedimento de outrem, o recorrente incorreu em
culpa in vigilando
, sendo responsável por indenizar.

6. No entanto, quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00 para cada genitor), ainda que os pais tenham vivenciado situação de aflição ao se depararem com a agulha espetada na coxa direita do filho, o fato se deu minutos após a aplicação da vacina pela enfermeira, não havendo provas de maiores reflexos ou danos, principalmente para a criança. Por sua vez, a demanda foi ajuizada apenas 06 (seis) meses depois dos acontecimentos, sendo curioso, diga-se de passagem, que os pais preferiram fotografar a criança naquele estado do que ter minimizado o tempo de sofrimento dela, pois poderiam - o que era previsível - retirar de imediato a agulha. Assim, pelas circunstâncias fáticas trazidas nos autos, justifica-se a redução do
quantum
compensatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, em razão do dano reflexo suportado por estes.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido
.

8. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.